Tribunal: TJMT
Processo: 1005444-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005444-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO – MT PREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais no 1006924-69.2021.811.0041, que indeferiu o pedido liminar sobre a isenção da contribuição previdenciária dos servidores portadores de doenças de graves.
Aduz o Recorrente que ingressou com a ação de base consubstanciada na existência de ilegalidade da majoração da base de cálculo dos substituídos processualmente portadores de doenças graves especificadas em lei e que são isentos parcialmente da contribuição previdenciária até o valor correspondente ao dobro da quantia máxima paga a título de benefício no Regime Geral de Previdência.
Acentua que com a aplicação da nova sistemática, trazida pela Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, que referendou as regras da Emenda Constitucional 103/19, a contribuição passou a ser exigida a partir do teto do RGP, nos rendimentos dos aposentados por incapacidade permanente.
Ressalta que, apesar da revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, ainda vigoram os dispositivos do inciso IV e do § 4o, ambos do artigo 4o da Lei Complementar no 202/04, “devendo guardar respeito ao princípio da legalidade tributária e a da interpretação literal da legislação tributária.”
Argumenta que a interpretação da legislação tributária quando se tratar de isenção deve ser literal, sendo certo que a “isenção diferentemente da imunidade é concedida através de LEI e não necessariamente por disposição constitucional.”
Sublinha o direito adquirido em razão da Súmula 544 do STF e do artigo 178 do CTN, e o princípio da observância da vedação do confisco.
Cita julgados desta Corte.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Instado a manifestar-se, o agravado apresentou contraminuta ao recurso (ID 87553641).
Sem manifestação ministerial.
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da decisão hostilizada que indeferiu o pedido liminar sobre a isenção da contribuição previdenciária dos servidores portadores de doenças de graves, sob os seguintes fundamentos:
[...]
In casu, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado ao Requerido que se abstenha de efetuar a cobrança da majoração da base de cálculo dos substituídos processualmente pela entidade Requerente.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 50335017 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte Requerida.
Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada.
A decisão hostilizada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico e que a contribuição previdenciária tem natureza de tributo, logo, está sujeita a majoração, in verbis:.
[...] Como qualquer outro tributo, a contribuição para a seguridade social é passível, em tese, de majoração, desde que o aumento dessa exação tributária observe padrões de razoabilidade e seja estabelecido em bases moderadas. Nesse contexto, assiste ao contribuinte, quando transgredidas as limitações constitucionais ao poder de tributar, o direito de contestar, judicialmente, a tributação que tenha sentido discriminatório ou que revele caráter confiscatório.
Nem se diga que a instituição e a majoração da contribuição de seguridade social transgrediriam a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos.
É que - como se sabe - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, embora irredutíveis, expõem-se, no entanto, à incidência dos tributos em geral (alcançadas, desse modo, as contribuições para a seguridade social), mesmo porque, em tema de tributação, há que se ter presente a cláusula inscrita no art. 37, XV, e no art. 150, II, ambos da Constituição. Na realidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - especialmente quando a garantia da irredutibilidade de vencimentos representava prerrogativa exclusiva dos magistrados - sempre se orientou no sentido de reconhecer a plena legitimidade constitucional da incidência das contribuições previdenciárias (RTJ 83/74 - RTJ 109/244). [...]. (Excerto do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 2010/DF MC, Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 12 de abril de 2002).
E ainda,
[...]Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.” (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020)
Da análise dos autos, em uma cognição inicial, não exauriente, própria do estágio em que se encontra o processo, verifico não estar presentes a probabilidade do provimento do recurso, vez que o benefício da isenção do recolhimento da Contribuição Previdenciária até o dobro do teto do RGPS, em virtude de doença grave, foi revogado pela reforma da previdência, instituída pela Emenda Constitucional no 103/19.
Importante frisar que a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, que acrescentou dispositivos à Magna Carta deste Estado, prevendo em seu artigo 140-F, a aplicação imediata, ao Regime Próprio de Previdência Social, das normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal no 103/2019.
Assim, considerando que não há direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos, o recurso não merece o provimento almejado.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora